Tribunal: TJMT
Processo: 0014278-67.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014278-67.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (EMBARGANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0014278-67.2014.8.11.0055

EMBARGANTE:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA-ME

EMBARGADOS:

CARLA DIANA DA SILVA GÓES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTRADIÇÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por hospital privado contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a sucumbência recíproca, impôs integralmente à ré os ônus de sucumbência e majorou os honorários recursais, mantendo, contudo, condenação por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, ainda que reconhecida a inexistência de má-fé na cobrança impugnada. Alegou-se contradição quanto ao valor fixado e omissão na fixação dos critérios de atualização e juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão, que afastou a má-fé e determinou restituição simples, e o valor da condenação por danos materiais fixado em montante equivalente à devolução em dobro; e (ii) saber se há omissão no julgado quanto à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros, em face da alteração legislativa promovida pela L. no 14.905/2024, que instituiu a taxa SELIC como índice legal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a inexistência de má-fé do hospital, afastando a repetição em dobro prevista no CDC, mas manteve condenação por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, correspondente ao dobro do valor efetivamente pago pela paciente (R$ 5.000,00), incorrendo em evidente contradição.

4. Constatado erro material na quantificação da condenação, impõe-se sua correção para o valor de R$ 5.000,00, conforme os próprios fundamentos do julgado, nos termos do art. 494 do CPC.

5. Quanto à omissão relativa à atualização das verbas devidas, a recente alteração dos arts. 389 e 406 do CC/2002, pela L. no 14.905/2024, passou a prever expressamente a taxa SELIC como índice legal único de atualização dos débitos civis. Trata-se de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso.

6. O esclarecimento quanto à incidência da taxa SELIC, a partir da citação, visa evitar divergências na fase de cumprimento de sentença.

7. Em razão do parcial provimento do apelo da parte ré, afasta-se a majoração de honorários advocatícios recursais, que pressupõe integral desprovimento do recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para: (i) corrigir erro material quanto ao valor da condenação por danos materiais, que passa a ser fixado em R$ 5.000,00; (ii) suprir omissão quanto à incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros, a contar da citação; e (iii) afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser corrigido, de ofício ou a requerimento, erro material no valor da condenação por danos materiais, quando incompatível com a fundamentação do julgado.

2. A taxa SELIC constitui o índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios de débitos civis, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024, sendo aplicável aos processos em curso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494; CC/2002, arts. 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0014278-67.2014.8.11.0055

EMBARGANTE:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA-ME

EMBARGADOS:

CARLA DIANA DA SILVA GÓES

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA-ME
, em face do acórdão proferido por esta Câmara Cível em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso do ora embargante e deu parcial provimento ao apelo da parte autora,
CARLA DIANA DA SILVA GÓES
, para o fim de afastar a sucumbência recíproca reconhecida na sentença de primeiro grau, atribuindo exclusivamente à parte ré o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, com majoração da verba honorária recursal para o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, uma vez que o acórdão reconheceu a inexistência de má-fé por parte do hospital, mantendo a restituição de valores a título de danos materiais de forma simples, todavia, fixou tal condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa correspondente ao dobro do valor efetivamente pago pela paciente, conforme consta expressamente na petição inicial.

Aduz, ainda, omissão do aresto embargado quanto à definição dos critérios para a incidência da correção monetária e dos juros legais, especialmente diante das recentes alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como índice único para correção e juros.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso concreto, assiste razão parcial ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital pela queda sofrida pela autora no interior da unidade de saúde, entendeu, com acerto, que não restou caracterizada a má-fé na cobrança do valor exigido para realização da segunda cirurgia, motivo pelo qual afastou a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo apenas a devolução simples do valor efetivamente despendido.

Contudo, ao proceder à manutenção da condenação imposta na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o julgado incorreu em contradição com a própria fundamentação que reconheceu a inexistência de elementos a indicar má-fé, e, por consequência, a inaplicabilidade da repetição em dobro. D

a leitura atenta da petição inicial, verifica-se que o valor efetivamente pago pelo genitor da autora foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante pagamento direto, sendo o restante pleiteado apenas a título de repetição em dobro.

Nesse sentido, o acórdão, ao manter o valor da condenação em R$ 10.000,00, incorre em erro material que merece ser corrigido, para ajustar o
quantum
indenizatorio aos limites efetivamente reconhecidos pela fundamentação, conforme autoriza o art. 494 do CPC.

No que se refere à alegada omissão quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e dos juros legais, também assiste razão ao embargante.

Embora a sentença tenha fixado genericamente a correção dos danos morais a partir da data da decisão e os juros a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 362 e art. 405 do CC), não se especificou o índice aplicável à atualização, o que pode ensejar dúvidas na fase de cumprimento.

Cumpre destacar que, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os artigos 389 e 406 do Código Civil passaram a prever, expressamente, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos civis, conforme se extrai da nova redação do art. 406, § 1o, verbis:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Assim, tratando-se de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, é de rigor que se esclareça, para fins de execução, que a atualização das verbas indenizatórias ocorrerá mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da citação, nos termos da nova legislação civil.

Dessa forma, a correção do julgado para fixar o valor da condenação por danos materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), implica na parcial procedência do recurso de apelação da parte ré, o que afasta a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal anteriormente determinada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que pressupõe o desprovimento do recurso da parte vencida, devendo ser mantida o percentual de 10% em desfavor do Hospital.

Portanto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar a contradição e a omissão apontadas, com a devida correção do julgado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA-ME e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para corrigir erro material quanto ao valor da condenação por danos materiais, que passa a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para suprir omissão no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, os quais deverão ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da citação.

Em razão do parcial provimento do recurso da parte ré, fica afastada a majoração dos honorários advocatícios recursais anteriormente determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026